Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-42.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001771-42.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI JEFERSON CHERES GOES - CPF: 022.792.591-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 03.300.996/0001-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
R
EINCIDÊNCIA NÃO IMPEDITIVA - INEXPRESSIVIDADE DO VALOR - RESTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA - PREMISSAS DO STF - ARESTO DO STJ -

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO.

O c. STF tem firmado entendimento de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta em juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108; RHC 212351).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815).

“Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de furto, em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.”
(STJ, AgRg no HC n. 649.320/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001771-42.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal Da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe nº 1001771-42.2023.8.11.0055), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 170835411 ).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da insignificância; 2)

a circunstância judicial [culpabilidade] teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 170835415).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172767193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto –(art. 155 caput, CP) – Condenação - Determinada suspensão dos direitos políticos do condenado, após trânsito em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação (art. 15, III CF) – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição – Sustentada a atipicidade material da conduta (art. 386, III do CPP) – Alternativamente, redimensionamento da pena – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença irretocável — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 175019167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 10h13, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Big Master, localizado no Bairro Jardim Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado, consciente e dolosamente, subtraiu, para si, uma peça de picanha suína e quatro unidades de isqueiro [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEX JÚNIOR SOARES DOS SANTOS como incurso no artigo 155 do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado, e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas
[...].”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça em substituição legal – ID 170835370)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos dos policiais militares, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação e interrogatório do acusado, bem como, pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a
persecutio criminis
, evidenciando, por consequência, que o réu Alex Júnior Soares dos Santos foi o autor do crime de
furto simples [...]

Compulsando com acuidade os autos
,
vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a
persecutio criminis
foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu Alex Júnior Soares dos Santos efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155,
caput
, do CP.

As declarações proferidas pelas testemunhas auscultadas em Juízo se encontram em harmonia com a confissão extrajudicial e judicial declinada pelo réu, razão por que, a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

No que atina à tese de incidência do princípio da
insignificância
ou
bagatela
, entendo que não merece prosperar, notadamente diante da contumácia delitiva do agente que, por sua vez, ostenta uma extensa ficha de antecedentes, possuindo duas (02) condenações criminais, sendo uma delas proferida no feito tombado sob o nº 0014150-47.2014.8.11.0055, que tramitou no Juízo da Vara Única Criminal desta Comarca, onde foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 155, § 4º, do CP, cujo transito em julgado da extinção do cumprimento da pena se deu em 28/02/2019, e outra condenação proferida no feito tombado sob o nº 0011860-83.2019.8.11.0055, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca, onde foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 155,
caput
, do CP, condenação que tramita no executivo de pena nº 0000568-09.2016.8.11.0055, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Desse modo, em que pese o valor irrisório da
res furtiva
, para o afastamento da tipicidade material pela incidência do princípio da
insignificância
ou
bagatela
, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, assim como, o réu não pode ser contumaz na prática de ilícitos.

Todavia, no caso
in concreto,
conforme exposto alhures, o réu Alex Júnior Soares dos Santos possui uma extensa ficha de antecedentes, com duas (02) condenações criminais pelos crimes de furto [...]

Portanto, considerando que tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria restaram consubstanciadas nos autos de forma robusta, a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

Ex positis
, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Alex Júnior Soares dos Santos, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Pena [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 155,
caput
, do CP, em UM (01) ano e QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 170835411).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.66772 (ID 170836695) e Auto de Entrega nº 2023.16.66778 (ID 170836697), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Anderson Sales Prado, policial militar (ID 170836693), Alexandre Amorim da Silva, policial militar (170836694), Davi Jeferson Cheres Goes, fiscal de prevenção (ID 170836696), bem como o interrogatório de ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS, apelante (ID 170835350).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Anderson Sales Prado e Alexandre Amorim da Silva e interrogado o apelante (Relatório de mídia - ID

170835398).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que
no dia 19.2.2023, por volta das 10h13min,
o apelante subtraiu
1 (uma) peça de picanha suína e 4 (quatro) isqueiros, da marca Bic avaliadas em R$ 51,00 (cinquenta e um reais),
do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Big Master”, os quais foram restituídos à vítima (
Termo Apreensão - ID 170836695 e Termo de Entrega - ID 170836697
), consoante depoimentos dos policiais militares
Anderson Sales Prado e Alexandre Amorim da Silva
responsáveis pelo flagrante e confissão do apelante, em ambas fases da persecução penal (ID
170836693
/
170836694/ 170835398
).

No caso, o bem não possui valor expressivo [R$ 51,00].

Correspondem aproximadamente 4% (quatro por cento) do salário mínimo [R$ 1.320,00 reais] e foi restituído à vítima enquanto o apelante estava no interior do estabelecimento comercial.

O apelante possui condenação por furto simples, transitada em julgado em 19.8.2019 [Código: 3837917 / Comarca de Tangará da Serra].
Todavia, o c. STF tem firmado entendimento de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta em juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108 – Relator: Min. Roberto Barroso – 1.2.2016; RHC 212351, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2022; HC 171037, Relatora: Min. Rosa Weber – 23.2.2022).

Com efeito, o direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815 – Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes – 24.2.2022).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de furto, em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.”
(STJ, AgRg no HC n. 649.320/RO- Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiros – 27.4.2021)

Nesse contexto [valor não expressivo, restituição à vítima e ausência de grave ameaça ou violência], deve ser reconhecido o princípio da insignificância para absolver o apelante do furto por atipicidade material, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS
do crime de furto (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023